Tribunal: STF
Processo: HC 217222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Medida cautelar de quebra do sigilo bancário e fiscal. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. NULIDADE. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A fundamentação per relacionem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões’ (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). 



    2. A decisão hostilizada, ao afastar os sigilos fiscal e bancário dos membros da societas sceleris, detalhou as circunstâncias que ensejaram o pedido ministerial, em especial o grande montante de valores movimentados, o detalhamento das pessoas envolvidas e as datas de início e fim do período da prática dos delitos, e ainda se remeteu expressamente aos termos da requisição, ao afirmar que ‘[o] Requerente após relatar o envolvimento dos Requerentes, principalmente de [CORRÉU], cita legislação de que trata do afastamento do sigilo bancário e fiscal, tomou por termo as declarações de [CORRÉU]. Colaciona doutrina, bem como jurisprudência tratando da matéria’. 



    3. Ademais, ao fundamentar a decisão, o Magistrado acrescentou haver ‘indícios de autoria e materialidade no sentido da prática criminosa a eles impetrada conforme se verifica nos autos desta Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo Bancário e Fiscal’.



    4. Logo, ante a expressa remissão aos termos do pedido ministerial, somada ao convencimento declarado pelo Magistrado no sentido da necessidade e adequação do afastamento dos sigilos bancário e fiscal, não há de se falar em ausência de fundamentação.



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 288 do Código Penal, e no art. 1º da Lei n. 9.613/98. 



3. Durante a fase investigatória, o Ministério Público requereu o afastamento do sigilo bancário e fiscal do paciente. O Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI deferiu o pedido.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 628.555, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar de afastamento do sigilo bancário e fiscal, destacando que “a medida requerida e concedida de forma genérica, sem a devida cautela de analisar de modo individualizado a conduta de cada investigado, é medida nula”. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que o deferimento da medida cautelar causou prejuízo ao paciente, na medida em que a “[s]ua intimidade foi exposta e suas movimentações bancárias tornaram-se públicas diante de uma decisão sem a devida fundamentação. Por consequência direta, o Paciente perdeu contratos, vez que é advogado e teve pagamentos de clientes expostos de forma abusiva. Ademais, direitos atribuídos ao cidadão na Constituição Federal artigo 5º, X e XII foram desrespeitados e retirados de forma sumaria”.



7. Além disso, a defesa aponta a nulidade do acórdão do Tribunal estadual, por ter deixado de reconhecer a existência desses prejuízos e haver assentado que “já transcorreu tempo demais para debater a matéria”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão cautelar que concedeu o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Paciente nos autos nº. 0016727-05.2015.8.18.0140, Processo apenso à Ação Penal nº 0000162-03.2017.8.18.0008, determinando por consequência direta o desentranhamento dos documentos bancários e fiscais do Paciente anexados aos autos, bem como determinar a supressão de qualquer menção, em todas as peças processuais, dos documentos obtidos ilegalmente”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que o habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 



    2) Violação clara à Constituição; ou 



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



12. No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que não se trata de réu preso (ou na iminência de sê-lo), não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao recorrente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



13. Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa. De modo que não tenho como acolher, de plano, a alegação de ausência de substrato empírico mínimo e de falta de fundamentação idônea para a quebra dos sigilos fiscal e bancário. Seja porque essa pretensão exigiria o revolvimento de fatos e provas; seja porque as medidas questionadas foram suficientemente fundamentadas pelas instâncias de origem, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito à ampla defesa, tal como revelam as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “(...) extrai-se da decisão, em especial às e-STJ fls. 134/137, o detalhamento das circunstâncias que ensejaram o pedido ministerial, em especial os grandes montantes de numerários movimentados, o período em que os ilícitos foram praticados, e ainda se remete expressamente aos termos do pedido, ao afirmar que ‘[o] Requerente após relatar o envolvimento dos Requerentes, principalmente de (...), cita legislação de que trata do afastamento do sigilo bancário e fiscal, tomou por termo as declarações de (...), f. 05/06. Colaciona doutrina, bem como jurisprudência tratando da matéria’ (e-STJ fl. 135). 



    Ora, os fundamentos acima delineados demonstram cabalmente que o Magistrado singular remeteu-se expressamente aos termos do pedido ministerial, em uma espécie de fundamentação per relationem, o que essa Corte admite como legítima conforme se extrai dos seguintes precedentes:



    (...)



    Ademais, a fundamentação exarada pela Corte de origem faz sugerir que não há que se falar em nulidade, porquanto denegou a ordem em acórdão cujo excerto do voto condutor passo a transcrever (e-STJ fls. 209/214):



    a) Da nulidade da decisão cautelar que concedeu o afastamento do sigilo bancário 



    O impetrante alega que decisão que decretou o afastamento do sigilo bancário e fiscal é nula por não possuir fundamentação mínima, além de ser genérica, tendo em vista que o magistrado não citou nominalmente os investigados na fase da fundamentação fática e de direito, bem como não pormenorizou sua conduta, não demonstrou uma suspeita. 



    Sem razão o impetrante, pois conforme se observa das informações prestadas pela autoridade nominada coatora, verifica-se que o paciente e outros acusados foram investigado pelo QAECO/MPPI, por meio do Procedimento de Investigação Criminal - PIC - n.5 004/2015, a partir de ofício expedido pela PGJ n.B 088/2015. Menciona a decisão combatida (ID 2075412, pág. 1/7), que o PIC n.s 004/2015, foi instaurado para apurar eventuais ilícitos criminais, supostamente ocorridos na investigação de fatos ocorridos na gestão administrativa dos Procuradores (...), enquanto exerciam o cargo de Procurador- Geral de Justiça, sendo o PIC nº 004/2015, uma decorrência de documentação encaminhada pela 5º Promotoria de Justiça de Teresina/PI, que tiveram origem nos autos do processo instaurado no Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP - nº 147/2010.



    Salienta ainda, referida decisão que o CNMP determinou a realização de perícia no banco de dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado do Piauí, no período de novembro/2004 a novembro/2008, da gestão do Procurador de Justiça (...) então Procurador-Geral de Justiça, e de novembro/2008 a novembro/2010, da gestão do Procurador de Justiça (...), à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, cuja perícia revelou que foram realizados vários pagamentos a pessoas estranhas aos quadros do Ministério Público Estadual em relação a parentes do Procurador de Justiça (...) (parentes e colaterais), cujo montante implicaria na ordem de RS 1.676.994,45 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), dentre eles estava o nome do ora impetrante/paciente. 



    A alegação de nulidade da decisão que autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário por falta de fundamentação, também não comporta acolhida. Embora a referida decisão seja sucinta, não pode ser tida como nula, notadamente porque, frise-se, inclusive, faz referência ao pedido do MPPI/GAECO, a de forma consistente, fundamenta a sua integral concordância com o pleito de cunho investigativo (ID 2075412, pág. 1/7), cuja decisão fora proferida em 08/09/2015. 



    Cediço que os sigilos bancário e fiscal são garantidos constitucionalmente, sendo um desdobramento da proteção à intimidade (art. 5º, X, Constituição), todavia tal garantia não é absoluta, podendo ser mitigada em face do interesse público, por ordem judicial devidamente fundamentada. 



    Acerca da matéria, a jurisprudência do STJ é enfática no sentido de que cumpre salientar que o direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto, podendo ser mitigado em face do interesse público, quando restarem evidenciadas circunstâncias que justifique a sua restrição (RMS 30.772/SP, rei. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 03/04/2014, DJe 24/04/2014). Da análise dos autos, verifica-se que a perícia realizada pelo CNMP no banco de dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado do Piauí evidenciou a prática de crimes relacionados de peculato (art. 312, CP), lavagem de dinheiro (art. 1.°, Lei n.a 9.613/98) e formação de quadrilha ou bando (art. 288, CP), praticados durante a gestão dos Procuradores de Justiça (...), no período que em estavam à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, sendo identificados pagamentos a pessoas estranhas aos quadros do Ministério Público Estadual em relação a parente do Procurador de Justiça (...) (parentes e colaterais), dentre eles o impetrante/paciente, sendo, pois necessária a quebra do sigilo bancário e fiscal como bem pontuou a autoridade tida por coatora para elucidação da prática criminosa imputada às pessoas elencadas na referida decisão (ID 2075412, pág. 2), e ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante a decisão não é genérica e apenas na parte final ao nome dos investigados, circunstâncias que por si só não a torna nula, posto que desnecessária a repetição dos nomes quando já individualizados no corpo da decisão.



    [...] 



    Com efeito, na hipótese vertente não se vislumbra a nulidade alegada, sobretudo por não indicar o impetrante/paciente os prejuízos dela decorrentes por ele suportado, uma vez que referida decisão fora proferida em 08/09/2015, e cuja ação penal só não fora concluída em razão da pandemia, não se vislumbrando, pois, nulidade alegada na forma do art. 563, CPP. 



    Malgrado a sua excepcionalidade, a quebra dos sigilos bancários e fiscal se mostraram necessárias, não só diante da possível malversação de verbas públicas e do interesse público presente na investigação, mas, sobretudo, diante da necessidade da diligência para comprovação da materialidade dos supostos crimes, para a coleta de elementos imprescindíveis para a continuidade da investigação, assim, a decisão combatida foi calcada em elementos fáticos e documentais justificados pelo magistrado para a continuidade das investigações envolvendo a prática de crimes na gestão administrativa dos Procuradores de Justiça (...). Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação, tampouco em decisão genérica posto que a decisão contemplou os requisitos legais exigidos para sua prolação, atendendo à legislação pertinente bem como ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    [...] 



    Como já mencionado, o impetrante/paciente não declinou que prejuízos fora suportado em razão da referida decisão, razão pela qual também não há que se falar em nulidade na dicção do art. 563, CPP. Neste sentido: [...] 



    Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ora impetrante, uma vez que a mesma contém a fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição, bem como por não ter sido demonstrado nenhuma prejuízo ao impetrante em decorrência de sua decretação. (Grifei.).”



14. Sendo assim, para dissentir das premissas que embasaram a decisão impugnada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator